Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001939-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DE ABREU - CPF: 108.384.909-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – PROPOSITURA DA AÇÃO COM BASE EM IMAGENS DE SATÉLITE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – OITIVA DO ÓRGAO AMBIENTAL E INSPEÇÃO IN LOCO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Evidenciado que a ação fora proposta com base somente em imagens de satélite, mostra-se imprescindível, a prévia oitiva do órgão ambiental e inspeção
in loco
, para aferir a extensão de possível dano ambiental.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Civil Pública no 1000826-48.2022.8.11.0101, movida em desfavor de PAULO HENRIQUE DE ABREU, que in
deferiu a tutela de urgência.

Sustenta o Agravante que, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Assevera que, a responsabilidade civil ambiental deve abarcar os prejuízos decorrentes da lesão, o dano, compreendido este até a efetiva recomposição, os prejuízos irreversíveis, os danos morais coletivos, eventual proveito econômico indevidamente auferido.

Argumenta que, a urgência deve ser presumida em favor do meio ambiente, garantindo-se a reconstituição da vegetação e o restabelecimento do equilíbrio ecológico.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos vertidos na exordial. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões.

O Parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor Paulo Henrique de Abreu, ao fundamento de que, por meio de imagens de satélite, tomou conhecimento da ocorrência do desmate de 1.837,0703 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, em área objeto de especial preservação.

Com base nestes fundamentos, o Autor postulou na inicial, pela concessão da liminar, consistente na abstenção de exploração econômica da área, elaboração e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens e suspensão de linhas de crédito, incentivos e benefícios fiscais; dentro outros requerimentos.

Sobreveio a decisão agravada, que
indeferiu a tutela de urgência, contra a qual, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Compulsando os autos, verifica-se que, os elementos de prova colacionados pelo Ministério Público compreendem Relatório Técnico elaborado pelo próprio
Parquet
, contendo imagens de satélite, bem como Relatório de Fiscalização elaborado pelo Instituto Brasileiro de meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis, informando destruição de 37,306 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Não obstante a existência de indícios de supressão de vegetação, de 37,306 hectares, frise-se, o acervo probatório juntado aos autos, mostra-se insuficiente para a concessão da tutela de urgência, postulando pela determinação de abstenção de exploração de 1837 hectares, restando imprescindível ao menos a prévia oitiva dos órgãos ambientais e possível inspeção
in loco
, da área eventualmente degradada.

Em que pesem as imagens de satélite obtidas pelo
Parquet
, evidencia-se que estas foram obtidas e realizadas de forma unilateral, recomendando-se que estas sejam analisados sob o crivo do contraditório e/ou após prévia manifestação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do IBAMA.

Assim, depreende-se que o Autor não logrou êxito, em sede de cognição sumária, em colacionar acervo probatório suficiente a justificar a imprescindibilidade de deferimento das medidas postuladas, inexistindo, ainda, indícios mínimos de que o Recorrido, trata-se de contumaz responsável pela prática de conduta lesiva e reiterada ao Meio Ambiente, a afastar o pressuposto do
periculum in mora
.

Consoante ressaltado, inexistem elementos nos autos a corroborar as alegações de desmate de 935 hectares no ano de 2021, face a ausência de colação ao feito, do Auto de Infração no 21033459 / 9129938, Termo de Embargo no 21034284

e Processo no 98.338/2021; tampouco eventual supressão de vegetação na ordem de 902,0703
has
, mostrando-se possível até mesmo que haja a sobreposição de área desmatada, tal como consignado pelo Juízo de 1o Grau.

Desta via, até que se aguarde a manifestação dos órgãos ambientais, mostra-se prematura a determinação de
abstenção de exploração da área e de promover a recuperação da degradação possivelmente constatada; mostrando-se desarrazoado, nesta quadra processual, falar em indisponibilidade de bens e suspensão de participação em linhas de financiamento e obtenção de benefícios fiscais, face a ausência de robusto acervo probatório a motivar o deferimento de tais medidas.

Destarte, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro, por ora, a imprescindibilidade de concessão da tutela de urgência, uma vez que, em sede de cognição sumária, pairam dúvidas acerca da extensão da supressão de vegetação, podendo-se inclusive incorrer na hipótese de sobreposição de áreas em que se postula a abstenção de exploração.

A corroborar o acima exposto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de prova pericial.

2. Sendo controvertida a ocorrência de dano ambiental, a realização de produção de prova pericial é indispensável para aferir a sua existência.

3. Recurso Desprovido. (N.U 1009455-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE CUNHO PECUNIÁRIO E IMEDIATA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

(N.U 1006773-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)

Posto isso, ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023